Tribunal: STJ
Processo: 5000435-26.2017.8.21.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2173877 - RS(2024/0373881-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: RICHARD FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ILÍCITAS.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INFUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA
DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. EFETIVA TRAFICÂNCIA NÃO
VISUALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. JUSTA CAUSA NÃO
DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56110552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a0974641-2f3f-4a84-8518-b289cff1ca91

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2173877 - RS (2024/0373881-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RICHARD FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. INFUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS
PRELIMINARES. EFETIVA TRAFICÂNCIA NÃO VISUALIZADA. MANIFESTA
ILEGALIDADE. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio
contra a decisão que negou provimento ao recurso especial por ele
Grande do Sul
manejado (fls. 519/523).
O agravante anota que a decisão unipessoal desconsiderou aspectos
essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente o fato de que havia fundada
suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado
(denúncia anônima qualificada), e posteriores fundadas razões para o ingresso no
domicílio, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal
(fl. 531).
e domiciliar afronta o artigo 5o, incisos X e XI, da Constituição Federal
Assevera que os depoimentos dos policiais merecem total valorização, pois,
além de congruentes e corroborarem entre si, estão em plena sintonia com as demais
[...]
provas do processo.
A estratégia adotada pela Polícia Civil, ao preferir a pronta
atuação e não a comunicação e instauração de inquérito pela polícia judiciária, coaduna-
se com a situação fática apresentada no caso em questão, com a necessidade de
assegurar a imediata apreensão da droga, estancando assim a ação criminosa em curso,
Documento eletrônico VDA51995361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 18:27:51
Código de Controle do Documento: c62f56b1-b6de-479e-896c-c9f6814fd712

. [...]
típica atribuição do policiamento ostensivo
Além do mais, importante considerar que
não há qualquer indicativo de que os policiais tivessem interesse em ver o réu
processado indevidamente. As declarações prestadas, alicerçadas em prova documental,
notadamente a efetiva apreensão de vultuosa quantidade de drogas, demonstram a
[...]
lisura do procedimento e são capazes de fundamentar a condenação.
As
circunstâncias incontroversas apresentadas in casu, autorizam a busca pessoal
realizada, sem necessidade de autorização judicial, notadamente quando, insiste-se, a
atuação policial se deu em face de “denúncia anônima especificada”, isto é, informação
detalhada sobre o possível local da prática de crime permanente, do modus operandi, e
de quem seria o envolvido, informação esta que foi confirmada pela constatação visual
imediata dos agentes da lei ao fazerem campana no local informado na notitia criminis
(fls. 532/533).
Ao final da peça recursal, postula o acolhimento do presente agravo interno
para que seja reformada a decisão unipessoal, ao efeito de que seja dado provimento ao
(fl. 541).
recurso especial ministerial
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Razão não assiste ao agravante.
Tratando da matéria, assim dispôs o Tribunal de origem (fls. 385/387 – grifo
nosso):
[...]
Conforme se verifica dos relatos acima mencionados, a motivação da
abordagem ao réu não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois em
nenhum momento houve referência nos depoimentos dos policiais sobre qual
teria sido a "atitude suspeita" autorizadora da busca pessoal (revista) ao
De se destacar, igualmente, que os policias não presenciaram o acusado
apelante.
realizando qualquer ato de mercancia ou qualquer outro delito e atitude suspeita que
justificasse a abordagem.
Muito pelo contrário, os agentes policiais são categóricos em afirmar que
receberam informações de outros colegas da polícia de que um indivíduo estaria
traficando em determinada localidade na região. Dito isso, ao se deslocarem ao
suposto local, avistaram o agente com as mesmas características dadas pela polícia
saindo da residência, momento em que procederem à abordagem e à revista pessoal
ao acusado - encontrando, posteriormente, os entorpecentes na posse do apelante.
Não desconheço a relevância das informações prestadas pelos agentes
públicos, no entanto, estas informações não restaram esclarecidas nos autos,
tampouco vieram corroboradas por outros elementos probatórios. Nesse sentir,
Documento eletrônico VDA51995361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 18:27:51
Código de Controle do Documento: c62f56b1-b6de-479e-896c-c9f6814fd712

entendo que a denúncia anônima e/ou as informações oriundas do setor de
inteligência da polícia sem que se tenha qualquer investigação prévia e/ou sem
a prévia visualização de que o acusado estaria na posse de ilícitos, não
autorizam a realização de ações policiais, especificamente à revista pessoal ou
veicular sem que haja uma fundada suspeita.
Dessa forma, reforço que, do depoimento dos policiais militares, não foi
possível averiguar qual teria sido a atitude anterior que justificasse a
abordagem e a consequente revista no apelante, senão a mera subjetividade
dos agentes públicos, em um local sabidamente conhecido por ser um ponto
de tráfico. Tanto é assim, que o policial militar Mateus de Barros Savionek,
afirmou em juízo não se recordar das características físicas de RICHARD, mas
tão somente o endereço que fora lhe passado.
Não se pode ignorar, ademais, a versão trazida pelo réu em seu interrogatório,
o qual teria sido confundido com outro indivíduo, de nome Felipe Almeida. Perceba-
se que, do depoimento dos policiais militares, ambos afirmam que não conheciam o
réu de abordagens anteriores, mas tão somente o adolescente Gabriel que estava na
residência do apelante.
Meras informações anônimas, intuições ou impressões dos policiais, de
cunho subjetivo, não se prestam a demonstrar a suspeita fundada, não
satisfazendo ao requisito disposto no
do CPP. Logo, o mero encontro
art. 244
posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita
era de ser tida precisamente antes da diligência.
[...]
Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que
deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que
configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos
agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto, visto
que os policiais militares em nenhum momento referiram qual teria sido a
atitude suspeita do apelante, senão o simples fato do acusado morar em um
local sabidamente conhecimento por ser um ponto de tráfico.
Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o
réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem.
[...]
Constata-se, à luz do trecho citado, que, mesmo após a oitiva em juízo dos
policiais responsáveis pela diligência, não se identificou qualquer comportamento
suspeito do acusado, pois não houve flagração de ato de comercialização de
entorpecentes ou conduta semelhante que justificasse a intervenção.
A abordagem restringiu-se à coincidência de características físicas do
abordado com informação inqualificada recebida, desprovida de
concreta
notitia criminis
a indicar que estivesse traficando drogas ou praticando ilícito.
Não há notícia de diligência investigatória prévia capaz de conferir maior
robustez à hipótese de tráfico, razão pela qual a conclusão do Tribunal de origem,
no sentido da inexistência de fundadas razões, alinha-se à orientação desta Corte
Superior.
Embora tenha havido denúncia anônima, não se demonstrou tratar-se de
comunicação específica, individualizada, ou acompanhada de verificações
Documento eletrônico VDA51995361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 18:27:51
Código de Controle do Documento: c62f56b1-b6de-479e-896c-c9f6814fd712

complementares. Mesmo a chamada “denúncia anônima especificada”, ainda em

discussão no colegiado e, em casos pontuais, admitida para justificar busca pessoal,
demanda checagens mínimas, ausentes no caso concreto (AgRg no RHC n. 176.662/RS,
Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma,
DJEN
– (fl. 530).
11/3/2025)
Assim, sem base legítima no contexto apresentado, a medida investigativa
deve ser declarada inválida.
O mesmo fundamento conduz à ilicitude da busca domiciliar: se faltaram
razões idôneas para a busca pessoal, também não se configuraram elementos
suficientes para o ingresso policial no domicílio.
Além disso, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a apreensão de
drogas com o investigado não torna prescindível o mandado judicial para a entrada na
residência, pois a restrição ambulatorial momentânea, própria da situação de flagrante,
afasta a possibilidade de risco imediato à investigação.
Em suma, estando consolidado o entendimento de que a mera denúncia
anônima, desacompanhada de elementos preliminares objetivos, não configura fundadas
razões para abordagem pessoal nem legitima o ingresso domiciliar sem ordem judicial,
impõe-se reconhecer a ausência de justa causa para a medida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51995361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 18:27:51
Código de Controle do Documento: c62f56b1-b6de-479e-896c-c9f6814fd712

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2173877 - RS(2024/0373881-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RICHARD FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
VOTO-VISTA
Pedi vista dos autos para
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
melhor análise após apresentado o voto do eminente Ministro relator, no qual
Sua Excelência negou provimento ao agravo regimental interposto pelo
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul nos termos da seguinte
ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS
ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INFUNDADAS
RAZÕES. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES.
EFETIVA TRAFICÂNCIA NÃO VISUALIZADA. MANIFESTA
ILEGALIDADE.
JUSTA
CAUSA
NÃO
DEMONSTRADA.
MANUTENÇÃO
DA
ABSOLVIÇÃO
QUE
SE
IMPÕE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Agravo regimental improvido.
Com efeito, a apuração fática sedimentada nos autos não autoriza a
adoção de solução diversa.
Constou do acórdão recorrido (fl. 371):
Conforme se verifica dos relatos acima mencionados, a
motivação da abordagem ao réu não restou suficientemente
esclarecida nos autos, pois em nenhum momento houve
referência nos depoimentos dos policiais sobre qual teria sido a
"atitude suspeita" autorizadora da busca pessoal (revista) ao
apelante. De se destacar, igualmente, que os policias não
presenciaram o acusado realizando qualquer ato de mercância
ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a
abordagem.
Documento eletrônico VDA55990454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/04/2026 14:26:32
Código de Controle do Documento: b11ddfb2-53cc-4354-883a-eb08c1345ea2

Muito pelo contrário, os agentes policiais são categóricos em
afirmar que receberam informações de outros colegas da polícia
de que um indivíduo estaria traficando em determinada
localidade na região. Dito isso, ao se deslocarem ao suposto
local, avistaram o agente com as mesmas características dadas
pela polícia saindo da residência, momento em que procederem
à abordagem e à revista pessoal ao acusado - encontrando,
posteriormente, os entorpecentes na posse do apelante.
Esse contexto, em que não foi visualizada a mercancia e não foi
descrita qual teria sido a atitude suspeita, inexistindo outros elementos capazes
de justificar a abordagem, apontam para o acerto da decisão agravada.
Ante o exposto,
o eminente Ministro relator e nego
acompanho
provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55990454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/04/2026 14:26:32
Código de Controle do Documento: b11ddfb2-53cc-4354-883a-eb08c1345ea2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.173.877 / RS
Número Registro: 2024/0373881-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50004352620178210035
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: RICHARD FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RICHARD FERREIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56088232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:41
Código de Controle do Documento: d09e2cbd-1765-4a2a-8dff-28686198b9f2

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:41
Código de Controle do Documento: d09e2cbd-1765-4a2a-8dff-28686198b9f2